Tribunal: TCU
Processo: 023.630/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12491/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea " e ", do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, por mais quinze dias, contados da ciência desta deliberação, para atendimento das determinações constantes do Acórdão 10516/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação àquele Instituto, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.630/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Ana Cristina de Queiroz (XXX.012.988-XX) 1.2. Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.